Tribunal: CARF
Processo: 12466.722630/2012-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lara Moura Franco Eduardo
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 18/04/2011
CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA TÁCITA. PROSSEGUIMENTO DO PROCEDIMENTO PELA FAZENDA PÚBLICA.
A renúncia tácita às instâncias administrativas em razão de concomitância não impede que a Fazenda Pública dê prosseguimento normal a seus procedimentos, devendo proferir decisão formal, declaratória da definitividade da exigência discutida ou da decisão recorrida.
AUTO DE INFRAÇÃO. LAVRATURA. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO. MEDIDA JUDICIAL SUSPENSIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não impede a lavratura de auto de infração.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PRAZO. PENALIDADE. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO ADUANEIRA.
O direito de impor penalidade prevista na legislação aduaneira extingue-se em cinco anos, contados da data da infração.
INFORMAÇÕES SOBRE OPERAÇÕES QUE EXECUTE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE MARITIMO.
O agente marítimo deve prestar as informações sobre as operações que execute e respectivas cargas, para efeitos de responsabilidade pela multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea e do Decreto-lei no 37/66.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PREJUÍZO AO ERÁRIO. RESULTADO DA CONDUTA. INEXIGIBILIDADE.
Para que se configure a infração prevista no 107, IV, e, do Decreto-Lei n.o 37/1966, a norma não exige a ocorrência do resultado finalístico da supressão de qualquer pagamento ou embaraço das atividades da fiscalização aduaneira, ou seja, a simples omissão do registro já faz nascer a dita infração e dá ensejo a que se imponha a penalidade.
DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA. RETIFICAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE DADOS DO CE.
A desconsolidação a destempo de carga não se confunde com a retificação ou alteração de informações contidas no CE, antes já prestadas em Sistema de controle aduaneiro.

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12466.722630/2012-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.911 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Recorrente
PRIME SHIPPING LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 18/04/2011
CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA TÁCITA. PROSSEGUIMENTO DO
PROCEDIMENTO PELA FAZENDA PÚBLICA.
A renúncia tácita às instâncias administrativas em razão de concomitância não
impede que a Fazenda Pública dê prosseguimento normal a seus
procedimentos, devendo proferir decisão formal, declaratória da definitividade
da exigência discutida ou da decisão recorrida.
AUTO DE INFRAÇÃO. LAVRATURA. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO.
MEDIDA JUDICIAL SUSPENSIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial
não impede a lavratura de auto de infração.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PRAZO. PENALIDADE. INFRAÇÃO À
LEGISLAÇÃO ADUANEIRA.
O direito de impor penalidade prevista na legislação aduaneira extingue-se em
cinco anos, contados da data da infração.
INFORMAÇÕES SOBRE OPERAÇÕES QUE EXECUTE. LEGITIMIDADE
PASSIVA DO AGENTE MARITIMO.
O agente marítimo deve prestar as informações sobre as operações que execute
e respectivas cargas, para efeitos de responsabilidade pela multa prevista no
art. 107, inciso IV, alínea e do Decreto-lei no 37/66.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
PREJUÍZO
AO
ERÁRIO.
RESULTADO
DA
CONDUTA.
INEXIGIBILIDADE.
Para que se configure a infração prevista no 107, IV, e, do Decreto-Lei n.o
37/1966, a norma não exige a ocorrência do resultado finalístico da supressão
de qualquer pagamento ou embaraço das atividades da fiscalização aduaneira,
ou seja, a simples omissão do registro já faz nascer a dita infração e dá ensejo a
que se imponha a penalidade.
DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA. RETIFICAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE
DADOS DO CE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.722630/2012-92
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.911 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12466.722630/2012-92

A desconsolidação a destempo de carga não se confunde com a retificação ou
alteração de informações contidas no CE, antes já prestadas em Sistema de
controle aduaneiro.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações relacionadas à denúncia
espontânea, face à concomitância de esferas de julgamento, e, na parte conhecida, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges,
Ariene D'Arc Diniz e Amaral, Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Por bem narrar os fatos, adoto o relatório contido na decisão da DRJ/RJO (fls. 63
a 70):
Trata-se de auto de infração (fls. 16 a 23) lavrado em 25 de julho de 2012 para
aplicar multa prevista no Art. 107, inciso IV, alínea ‘e’ do Decreto-Lei n° 37 de
18 de novembro de 1966, com a redação dada pelo Art. 77 da Lei n° 10.833 de
29 de dezembro de 2003, pela não prestação de informações sobre veículo ou
carga transportada, constituindo-se um crédito tributário no valor de
R$5.000,00.
Conforme descrito no Auto de Infração o CE Mercante Master
121.105.056.534.542 foi disponibilizado para desconsolidação em 04 de abril
de 2011, e o CE Mercante House 121.105.065.307.715 foi informado na
desconsolidação em 18 de abril de 2011, às 11:51 horas. No entanto, a atracação
da embarcação que transportou a carga até o porto de Vitória (LOG-IN
SANTOS, IMO 9082829, escala 11000119178), ocorreu às 16:45 horas do dia
18 de abril de 2011, de forma que o prazo entre a informação do HOUSE
(desconsolidação) e a atracação do navio foi inferior a 48 horas, configurando o
descumprimento do prazo previsto no inciso III do artigo 22 da IN RFB No
800/2007.
A Impugnante (fls. 28 a 45) ostenta em sua defesa administrativa a
ilegitimadade passiva, pois não realizou o transporte em questão, vez que agiu
em nome do armador marítimo, apenas repassando as informações recebidas
para o Siscomex. Induz que a penalidade deveria ser imputada ao transportador
marítimo ou ao importador das mercadorias. Afirma que houve equívoco no
lançamento já que não se trata de informações em atraso, mas apenas
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.911 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12466.722630/2012-92

retificações que não implicaram qualquer prejuízo ao Erário. Aduz
entendimento doutrinário, cita a súmula n° 192 do extinto TFR e registra a
decisão proferido pelo MM. Juiz da 1° Vara Federal de Santos/SP (Ação
Ordinária n° 0002853-32.2010.403.6104) que corroborariam sua tese. Tendo
em vista essa alegação requer a extinção do processo administrativo.
Argui a denúncia espontânea prevista no Art. 138 do Código Tributário
Nacional para afastar a penalidade, alegando que as operações de importação
ocorreram em abril de 2011 sem que houvesse qualquer procedimento iniciado
pela fiscalização para apurar irregularidades quanto à informação no Siscomex
dos aludidos embarques. Requer, por fim, que seja reconhecida a improcedência
do auto de infração.
Ao analisar a impugnação apresentada contra o lançamento, o órgão de primeira
instância administrativa julgou improcedente o recurso mencionado, sob os fundamentos de que:
1. A lei definiu que ao transportador, ao agente de carga e ao operador
portuário incumbiria a obrigatoriedade de prestar as informações sobre o veículo e
as cargas nele transportadas;
2. Nos dados básicos do CE Mercante House 121105065307715, consta a
Impugnante como Transportador ou Representante, atuando, esta, na qualidade
de agente marítimo, portanto, como representante do transportador;
3. As decisões judiciais, assim como as decisões administrativas, não
vinculariam as decisões da DRJ, restringindo-se aquelas aos casos julgados e às
partes inseridas no processo que resultou a decisão, consoante o disposto do
Parecer Normativo COSIT n° 23/2013;
4. O registro da informação no sistema fora do prazo previsto apenas
comprovaria o próprio descumprimento da legislação, portanto não se cogitaria
denúncia espontânea, por se tratar de uma obrigação acessória autônoma;
5. No mérito, alega que a impugnante não haveria carreado aos autos
documentos comprobatórios de sua afirmação quanto à retificação de
informações, após a atracação.
O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
04/10/2019, conforme Aviso de Recebimento anexado ao presente processo. Insatisfeito com o
teor da decisão, apresentou Recurso Voluntário em 21/10/2019, como informado no Termo de
Análise Solicitação de Juntada, anexado, também, aos autos, nos termos que se seguem:
1.
O Recorrente seria associado da ACTC – Associação Nacional das
Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e
Operadoras Intermodais, sendo certo que referida associação ingressou com Ação,
processo no 0005238-86.2015.4.03.6100, em trâmite perante a 14a Vara Cível
Federal de Seção Judiciária de São Paulo, em face da União Federal, visando,
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.911 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12466.722630/2012-92

justamente, impedir a lavratura de Autos de Infração face a retificações e
prestação de informações supostamente fora dos prazos;
2.
O Auto de Infração teria sido lavrado fora do prazo de cinco dias
estabelecido pelo art. 24 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o
processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal;
3.
A Recorrente não teria legitimidade passiva para figurar na relação
jurídica instituída pelo aludido Auto de Infração;
4.
Alega a ocorrência da denúncia espontânea ao caso, que, a teor do
artigo 138 do CTN, implicaria no cancelamento do débito tributário;
5.
O valor da multa seria abusivo, na medida em que as informações
foram de fato realizadas e não causaram qualquer risco de dano ao erário, não
estando caracterizada a intenção de fraudar o fisco;
6.
A Solução de Consulta Interna – SCI COSIT no 2/2016
comprovaria que a retificação nos sistemas não acarreta a aplicação da multa, vez
que as informações principais já haveriam sido prestadas pelo armador marítimo
antes da atracação da embarcação.
São esses os fatos que se tem a relatar.

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Considerando que se encontram satisfeitos os requisito da tempestividade e, sob o
aspecto material, da competência do Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
De acordo com o já relatado, trata-se de aplicação de multa pelo cometimento da
infração prevista no art. 107, inc. IV, alínea e, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada
pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003, qual seja, deixar de prestar informação sobre veículo ou
carga nele transportada, ou sobre operações que executar, na forma e no prazo estabelecidos
pela RFB que, à época dos fatos geradores, eram previstos no art. 22, III, da IN RFB no
800/2007.
A autoridade fiscalizadora afirma que foi cometida 1 (uma) infração, que se
encontra evidenciada a partir do exame do Extratos de Conhecimento Eletrônico HBL no
121.105.065.307.715, às fls. 13 a 14 dos autos, incluído em 18/04/2011, tendo a embarcação Log
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.911 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12466.722630/2012-92

In Santos, que transportou a carga correspondente, atracado no Porto de Vitória na mesma data
de 18/04/2011, conforme Detalhes da Escala, às fls. 05 e 06.
Feitas essas colocações iniciais, passo à análise das questões postas pelo
Recorrente em sua defesa.

1. Da Concomitância de Esferas de Julgamento
Da análise primeira dos autos, verifica-se ter aduzido o Recorrente as mesmas
matérias já colocadas à instância julgadora a quo, notadamente a extensão, em seu favor, dos
efeitos da decisão judicial exarada, em caráter de tutela provisória, no processo judicial no
0005238-86.2015.403.6100, promovido pela Associação Nacional das Empresas Transitárias,
Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e Operadores Intermodais - ACTC.
Assim, examinando a documentação carreada aos autos, vislumbro a juntada de
Declaração, expedida por aquela entidade, dando conta que desde 02/02/2015 a pessoa jurídica
Prime Shipping seria associada à ACTC, associação beneficiada com a decisão judicial referida,
também colacionada, que possui o seguinte dispositivo:

Observo que a questão relacionada à extensão dos efeitos da decisão em comento
aos associados da ACTC foi referida na própria decisão provisória, datada de 07/08/2015, de
onde se retira o seguinte excerto:

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.911 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12466.722630/2012-92

A decisão discrepa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema,
manifestada posteriormente no julgamento do RE 612043/PR, em 10/05/2017, submetido ao
regime de repercussão geral, que fixou os seguintes requisitos para os limites subjetivos da coisa
julgada referente à ação coletiva proposta por entidade associativa: (1) encontrar-se, o filiado,
residente no âmbito da jurisdição do órgão julgador; (2) que o fosse em momento anterior ou até
a data da propositura da demanda, constante da relação juntada à inicial do processo de
conhecimento.
Em que pese estar em desacordo com o entendimento que prevaleceria em seguida
a respeito da representação processual em ação movida por entidade associativa, a decisão
temporária se encontrava vigorando na data do fato gerador e da lavratura do Auto de Infração,
motivo pelo qual reconheço a existência concomitância entre as esferas judicial e administrativa.
Em outras palavras, considero que a discussão acerca da matéria em debate, qual
seja, a possibilidade de aplicação do instituto da denúncia espontânea às multas por
descumprimento de obrigação acessória, cabe ser travada em âmbito judicial. Em conclusão,
acolho a alegação de concomitância e, por conseguinte, não conheço da parcela recursal
relacionada à ocorrência de denúncia espontânea, reservando à matéria ao Poder Judiciário.

2. Da Possibilidade de Lavratura do Auto de Infração e Continuidade do
Curso do Processo Administrativo
A consequência que se obtém da concomitância é a renúncia à esfera
administrativa, efeito que, todavia, não impede a continuidade do processo administrativo, no
qual seja tratado o crédito tributário, como bem elucidou o Parecer Normativo Cosit no 07, de
22/08/2014, emitido pelo ente tributante, através da sua Coordenação de Tributação:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ementa: CONCOMITÂNCIA ENTRE
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E PROCESSO JUDICIAL COM O MESMO
OBJETO. PREVALÊNCIA DO PROCESSO JUDICIAL. RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS. DESISTÊNCIA DO RECURSO ACASO INTERPOSTO. A
propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a Fazenda Pública
com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal implica renúncia às instâncias
administrativas, ou desistência de eventual recurso de qualquer espécie interposto. Quando
contenha objeto mais abrangente do que o judicial, o processo administrativo fiscal deve ter
seguimento em relação à parte que não esteja sendo discutida judicialmente. A decisão
judicial transitada em julgado, ainda que posterior ao término do contencioso
administrativo, prevalece sobre a decisão administrativa, mesmo quando aquela tenha sido
desfavorável ao contribuinte e esta lhe tenha sido favorável. A renúncia tácita às
instâncias administrativas não impede que a Fazenda Pública dê prosseguimento
normal a seus procedimentos, devendo proferir decisão formal, declaratória da
definitividade da exigência discutida ou da decisão recorrida. É irrelevante que o
processo judicial tenha sido extinto sem resolução de mérito, na forma do art. 267 do CPC,
pois a renúncia às instâncias administrativas, em decorrência da opção pela via judicial, é
insuscetível de retratação. A definitividade da renúncia às instâncias administrativas
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.911 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12466.722630/2012-92

independe de o recurso administrativo ter sido interposto antes ou após o ajuizamento da
ação.
(Grifos meus)
Embora a decisão temporária trazida à colação dê pela impossibilidade de
cobrança da multa por descumprimento de obrigação acessória quando houvesse prestação das
informações requeridas no exercício da denúncia espontânea, ressalte-se que tal não significa
impedimento para lavratura do Auto de Infração, apenas para o que se convencionou chamar de
prevenir a decadência do crédito tributário, conforme se consigna em jurisprudência pacífica
deste Colegiado, na oportunidade ilustrada por meio dos Acórdãos da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, em destaque:
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PREVENÇÃO DA DECADÊNCIA. SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INEXIGIBILIDADE DE MULTA DE
OFÍCIO. Há autorização legal à constituição de crédito tributário destinada a prevenir a
decadência relativamente a tributo de competência da União, cuja exigibilidade tenha
sido suspensa por liminar ou tutela antecipada concedida, não cabendo lançamento de
multa de ofício. (Súmula CARF n° 17). A Súmula CARF no 5 dispõe que: São devidos
juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento ainda
que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral.
Acórdão no 9303-005.879, de 17/10/2017
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
AÇÃO
JUDICIAL.
DEPÓSITO.
CONSTITUIÇÃO.
POSSIBILIDADE. A constituição do crédito tributário pelo lançamento de ofício é
atividade administrativa vinculada e obrigatória ainda que o contribuinte tenha proposto
ação judicial questionando a sua exigibilidade e tenha efetuado o depósito do montante
integral devido. Acórdão no 9303-010.010, de 23/01/2020
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI) Período de apuração:
01/01/2007 a 31/01/2007, 01/05/2007 a 31/07/2007, 01/09/2007 a 31/12/2007,
01/02/2008 a 31/12/2011 CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E
JUDICIAL. RECONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 01. Consoante determina a
Súmula CARF no 01, deve haver o reconhecimento da existência de concomitância
quando a ação judicial e o processo administrativo tenham o mesmo objeto. E o
comando vai além, permitindo a análise, pelo órgão de julgamento administrativo, tão
somente de matéria distinta da constante no processo judicial. Entende-se por objeto da
demanda aquilo que com ela se pretende alcançar. O reconhecimento da existência de
concomitância implica que não haverá decisão no contencioso administrativo sobre a
matéria de mérito do auto de infração que também está sendo discutida na esfera
judicial, inclusive tornando-se insubsistentes eventuais julgados já proferidos, mesmo os
favoráveis à Contribuinte. De outro lado, havendo o trânsito em julgado da demanda
judicial de forma favorável ao Sujeito Passivo, extinguindo a obrigação tributária, como é
o caso dos presentes autos, a declaração de concomitância não traz qualquer prejuízo
às partes, pois caberá à Administração Tributária cumprir a decisão judicial definitiva de
mérito. Acórdão no 9303-010.265, de 13/05/2020.
Para sanar qualquer dúvida porventura existente sobre o tema em definitivo,
reproduzo a Súmula CARF no 48, à qual se atribuiu efeito vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018:
Súmula CARF no 48 A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida
judicial não impede a lavratura de auto de infração.
Acrescento que o próprio CTN, em seu art. 151, III e V, estabelece a suspensão do
crédito tributário quando for concedida liminar ou tutela antecipada, bem como enquanto
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.911 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12466.722630/2012-92

pendente o julgamento dos recursos administrativos propostos pelo contribuinte. Então, o
demandante e/ou recorrente guarda a segurança de que crédito lançado não lhe será cobrado ou
exigido, até o deslinde da demanda, seja no Poder Judiciário ou perante a Administração Pública.
Assim, vejamos:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do
processo tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras
espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das
obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja
suspenso, ou dela conseqüentes.
(Grifos meus)
Ademais, consoante a parte dispositiva da decisão que antecipou a tutela no
processo judicial no 0005238-86.2015.403.6100, a autoridade administrativa não estava impedida
de lavrar Auto de Infração, mas sim de exigir das associadas da Autora as penalidades em
discussão. Como o crédito tributário, como visto, encontra-se em suspensão, considero que foi
atendida a determinação judicial contida naquela decisão provisória, não procedendo a alegação
de que haveria descumprimento à ordem judicial por parte do autuante.

3. Do Prazo para Constituição do Crédito Tributário em Lançamento de
Ofício de Multa pelo Descumprimento da Legislação Aduaneira
Argumenta o Recorrente que o Auto de Infração foi lavrado fora do prazo exigido
no art. 24 da Lei no 9.784/19991, que regula o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal, sendo este o de 5 (cinco) dias a partir do conhecimento dos fatos
em discussão (omissão da informação requerida no Sistema SISCOMEX).

1 Art. 24. Inexistindo disposição específica, os atos do órgão ou autoridade responsável pelo processo e dos
administrados que dele participem devem ser praticados no prazo de cinco dias, salvo motivo de força maior.

Parágrafo único. O prazo previsto neste artigo pode ser dilatado até o dobro, mediante comprovada justificação.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-001.911 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12466.722630/2012-92

Todavia, o processo administrativo fiscal possui rito específico, previsto no
Decreto-lei no 70.235/1972 (PAF), devendo então, em face do princípio da especialidade
(Lex specialis derogat generali), prevalecer sobre a norma geral, qual seja, a Lei no 9.784/1999,
que apenas subsidiariamente regula os procedimentos de competência da Administração
Tributária Federal.
O próprio Decreto no 70.235/1972, no seu art. 1o, prevê sua regência sobre os
processos administrativos de determinação e exigência de créditos tributários da União:
Art. 1° Este Decreto rege o processo administrativo de determinação e
exigência dos créditos tributários da União e o de consulta sobre a aplicação da
legislação tributária federal.
Ademais, o prazo para constituição do crédito tributário em lançamento de ofício
de multa aduaneira é decadencial, estando definido em regra especial estabelecida no Decreto-lei
no 37/1966:
Art.138 – O direito de exigir o tributo extingue-se em 5 (cinco)anos, a
contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter
sido lançado. (Redação dada pelo DecretoLei no 2.472, de 01/09/1988)
Parágrafo único. Tratando-se de exigência de diferença de tributo, contar-
se-á o prazo a partir do pagamento efetuado. (Redação dada pelo Decreto-
Lei no 2.472, de 01/09/1988)
Art.139 – No mesmo prazo do artigo anterior se extingue o
direito de impor penalidade, a contar da data da infração.
(Grifos meus)
No mesmo sentido, estabelecendo o prazo de 5 (cinco) da data da infração para
imposição de penalidade que lhe é correspondente, dispõe o art. 754 do Regulamento Aduaneiro
(Decreto no 6.759/2009):
Art. 753. O direito de impor penalidade extingue-se em cinco anos, contados da
data da infração.
Também é esse o entendimento do próprio ente tributante, que se manifesta a
partir do seu órgão consultivo, na Solução de Consulta Interna SCI Cosit no 32/2013, da seguinte
maneira:
O prazo para efetuar lançamento de multas relacionadas ao
controle aduaneiro das importações é de 5 (cinco) anos, contado da data da
infração. A natureza administrativotributária das multas relacionadas ao
controle
aduaneiro
das
importações
permite que a elas se apliquem regras tributárias de constituição e cobrança
do respectivo crédito, inclusive o rito estabelecido pelo Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972 (Processo Administrativo Fiscal), mas não
a regra de contagem do prazo decadencial prevista no inciso I do art.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-001.911 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12466.722630/2012-92

173 do CTN, pois a norma aplicável à espécie, pelo critério da
especialidade, é o art. 78 da Lei no 4.502, de 1964.
Dispositivos Legais: Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
(Código Tributário Nacional CTN), arts. 4o, 113 e 173; Lei no
4.502, de 30 de novembro de 1964, arts. 78 e 83; DecretoLei no
37, de 18 de novembro de 1966, arts. 94, 96, 138 e 139; Decreto
no 6.759, de 5 de fevereiro de 2009, art. 704; Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972.
A meu sentir, insustentável, portanto, a tese abraçada pelo Recorrente de que o
prazo para lançamento de ofício da penalidade aduaneira aqui tratada se submete àquele definido
no art. 24 da Lei no 9.784/1999.

4. Da Legitimidade do Recorrente para Figurar no Polo Passivo do Auto de
Infração
A respeito da alegação de ilegitimidade passiva do Recorrente para figurar no
Auto de Infração, considero assistir razão à decisão recorrida.
E como fundamento para decidir a respeito, valho-me da motivação trazida pela
instância julgadora a quo sobre o quanto alegado naquela esfera, eis que nada foi redarguido pelo
Recorrente nas razões recursais no tocante à motivação expendida na decisão de piso em relação
à questão preliminar em comento.
Assim, considero que se delineia, na espécie, a hipótese prevista no art. 57, § 3o,
do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo Fiscais - RICARF, aprovado
pela Portaria no 343/2015 do Ministro da Fazenda:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
o § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de
primeira instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas
razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da
decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3003-001.911 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12466.722630/2012-92

(grifei)
No mesmo sentido, já possibilitava o art. 50, § 2o, da Lei no 9.784/1999, que
regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal:
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos
e dos fundamentos jurídicos, quando:
(...)
§ 2o Na solução de vários assuntos da mesma natureza, pode ser utilizado meio
mecânico que reproduza os fundamentos das decisões, desde que não
prejudique direito ou garantia dos interessados.
Por entender perfeitamente adequada à espécie e em razão de não haver oposição
dirigida às colocações feitas na esfera inferior em relação ao tema, adoto, portanto, a
fundamentação da decisão de piso quanto à questão preliminar de ilegitimidade da Recorrente
para ocupar o polo passivo, no lançamento de ofício em debate, que é a seguinte:

A análise da Impugnação partirá da alegação de ilegitimidade passiva, a qual se
verificada extingue o presente processo sem resolução do mérito. A
fundamentação legal utilizada pela autoridade aduaneira é o Art. 107 do
Decreto-Lei n° 37/66, o qual prevê que nos casos de falta ou atraso na entrega
das informações previstas no Art. 37 do mesmo dispositivo legal há que se
aplicar a penalidade de multa ao transportador ou agente de carga responsável,
in verbis:
" Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte
internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional
expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e"
Já o Art. 37 do Decreto-Lei n° 37/66, com a redação dada pela Lei n°
10833/2003, prevê que:
“Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na
forma e no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas
transportadas, bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior
ou a ele destinado.
§ 1° O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide
ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário,
também devem prestar as informações sobre as operações que executem e
respectivas cargas.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3003-001.911 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12466.722630/2012-92

§ 2° Não poderá ser efetuada qualquer operação de carga ou descarga, em
embarcações, enquanto não forem prestadas as informações referidas neste
artigo. (...)”(sem grifo no original)
Da redação acima verifica-se que a lei definiu que ao transportador, ao agente
de carga e ao operador portuário incumbe a obrigatoriedade de prestar as
informações sobre o veículo e as cargas nele transportadas. Tal obrigatoriedade
carecia de regulamentação pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, a qual
só veio a existir, para o modal marítimo, com a Instrução Normativa n° 800,
publicada em 28 de dezembro de 2007, que dispõe sobre o controle aduaneiro
informatizado da movimentação de embarcações, cargas e unidades de carga
nos portos alfandegados. A referida IN traz uma série de definições pertinentes
ao caso, que serão exibidos abaixo:
“Art. 2° Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
(...)
§ 1° Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
(...)
IV - o transportador classifica-se em:
empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da
embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador
da embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíenas "a"
e "b" , responsável pela consolidação da carga na origem;
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíenas "a"
e "b" , responsável pela desconsolidação da carga no destino; e
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador
nacional;
(...)
Art. 3° O consolidador estrangeiro é representado no País por agente de carga.
Parágrafo único. O consolidador estrangeiro é também chamado de Non-
Vessel Operating Common Carrier (NVOCC).
Art. 4° A empresa de navegação é representada no País por agência de
navegação, também denominada agência marítima.
§ 1° Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que
represente a empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2° A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3° Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de
navegação, a qual poderá representar mais de um transportador.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3003-001.911 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12466.722630/2012-92

Art. 5° As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a
sua representação por agência de navegação ou por agente de carga.“ (sem
grifos no original)
Conforme o Art. 5° acima citado todas as referências, nesta IN, à transportador
abrangem a sua representação por agência de navegação. Nos dados básicos do
CE Mercante House 121105065307715 consta a Impugnante como
Transportador ou Representante. A Impugnante atua na qualidade de agente
marítimo, como representante do transportador, conforme informação prestada
pela mesma em sua defesa.

Nada a deferir, portanto, no tocante à alegação de ilegitimidade passiva do agente
marítimo.

5. Da Ausência de Prejuízo à Fiscalização
A obrigação acessória prevista no art. 107, IV, e, do DL no 37/1966 reside em
deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações
que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, exigência
que, a seu turno, não está amalgamada à obrigação principal relacionada ao recolhimento dos
tributos devidos pela importação das cargas referidas no Conhecimento Eletrônico - CE.
Ademais, frente à descrição da conduta feita no dispositivo em menção, para que
se configure a infração versada nestes autos, a norma não exige a ocorrência do resultado
finalístico da ausência de recolhimento dos tributos vinculados à importação ou da supressão de
qualquer pagamento ou embaraço das atividades da fiscalização aduaneira, ou seja, a simples
omissão do registro já faz nascer a dita infração e dá ensejo a que se imponha a penalidade.
Sendo assim, a eventual inexistência de dano ao erário ou prejuízo à fiscalização
não é argumento capaz de elidir a imputação e, por conseguinte, de excluir a multa que pune a
conduta em referência.
6. Da Retificação das Informações Prestadas e Aplicação da SCI Cosit no
2/2016
Sobre o tema em foco − alterações ou retificações de informações já prestadas
anteriormente pelos intervenientes, independentemente da sua espécie e qualificação na
operações de comércio exterior – manifestou-se a RFB, por meio da mencionada Solução de
Consulta Interna COSIT no 02/ 2016, verbis:
Trata-se de Consulta Interna (CI) no 1, de 2 de setembro de 2015,
formulada pela Coordenação Geral de Administração Aduaneira (Coana),
acerca da multa de R$ 5.000,00, aplicável nos casos de não prestação de
informações por parte de empresas de transporte internacional e
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3003-001.911 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12466.722630/2012-92

depositários ou operadores portuários nas operações de comércio exterior,
prevista no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei
no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei
no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
(...)
12.
Diante
do
exposto,
soluciona-se
a
consulta
interna
respondendo à interessada que:
a) a multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do DecretoLei
no
37,
de
18
de
novembro
de
1966,
com
a
redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, é aplicável para
cada
informação
prestada
em
desacordo
com
a
forma ou nos prazos estabelecidos na Instrução Normativa RFB
no 800, de 27 de dezembro de 2007; b) as alterações ou retificações de
informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não se
configuram como prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da multa aqui tratada.
Ocorre, entretanto, que a prestação a destempo da chamada desconsolidação da
carga, consistente na identificação do CE genérico e a inclusão dos CE agregados que lhe
correspondam, não constitui retificação ou alteração de informações contidas nesses mesmos
CE, antes informados ao Sistema, por isso é conduta não albergada pela SCI Cosit no 02/2016.
Por conclusão, diante dos fundamentos expostos, voto por conhecer parcialmente
do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações relacionadas à denúncia espontânea, face
à concomitância de esferas de julgamento e, na parte conhecida, por rejeitar as preliminares
suscitadas e, quanto ao mérito, por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital